Tribunal: TJDFT
Processo: 0724531-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno e agravo de instrumento. Contratos bancários. Desconto automático. Empréstimo consignado. Parcial provimento do agravo de instrumento e agravo interno julgado prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando à suspensão de descontos automáticos em conta bancária decorrentes de contratos de crédito. Agravo interno interposto pela parte agravada contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos bancários com autorização prévia; e (ii) estabelecer se a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central se aplica aos contratos de crédito consignado.
III. Razões de decidir
3. Os contratos de crédito consignado são regidos por legislação específica (Lei no 10.820/2003), com descontos realizados diretamente na folha de pagamento, não se aplicando a Resolução no 4.790/2020.
4. A autorização para débito automático em conta corrente pode ser cancelada pelo consumidor, desde que não se trate de crédito consignado.
5. O STJ, no julgamento do Tema 1085, firmou entendimento de que os descontos em conta corrente são válidos enquanto houver autorização do mutuário, não se aplicando a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003; Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0730810-33.2023.8.07.0003, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 13/02/2025.